Tribunal: TJSP
Processo: 1503999-57.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena imposta – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Réu reincidente– Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena imposta – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Réu reincidente– Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.